Tribunal: TJSP
Processo: 2323175-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargante, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição - Irresignação - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargante, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição - Irresignação - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC - Inércia - Ausência de comprovação idônea da impossibilidade financeira de recolher as custas do processo - Manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita - Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas ao final do processo - Descabimento, ante os mesmos motivos que ensejam a não concessão da gratuidade - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.